Tribunal: STF
Processo: RHC 110211
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO POR ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO EM NENHUM DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. As declarações prestadas pelas genitoras das vítimas perante o órgão ministerial, sem a presença da defesa, limitaram-se a narrar suposto ato praticado pelo então advogado do paciente, nada esclarecendo sobre os crimes objeto da ação penal. Por esse motivo, sequer foram utilizadas pelo acórdão condenatório. Ausente, portanto, o alegado cerceamento de defesa.



    2. O parecer técnico, que é incumbência do experto indicado pelo juiz, não comporta intervenções do advogado na sua elaboração, mormente considerada a natureza da perícia: processo de abordagem de crianças. O que se deve garantir à defesa é a ciência e a sua participação após a entrega do laudo pertinente (CPP, art. 159, § 4º). 



    3. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige-se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte, o que não se verifica no caso.



    4. Recurso ordinário desprovido.